Tribunal: TJSP
Processo: 1021223-77.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021223-77.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MARCO ANTONIO DA SILVA, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1021223-77.2019.8.26.0114/50000 rfs
2
Voto no 19712
Embargos de Declaração no 1021223-77.2019.8.26.0114/50000 Processo Digital
Comarca: Campinas
Embargante: Marco Antônio da Silva
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz: Egon Barros de Paula Araújo
Embargos de declaração. Prestação de serviço bancário. Ação
declaratória.
Provimento
da
apelação.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade. Honorários sucumbenciais fixados com
base no valor da causa, proveito econômico declarado pelo autor na
petição inicial. Inconformismo de caráter infringente. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marco Antônio da Silva
contra o v. acórdão desta C. 37a Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de
apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S/A (fls. 191/195).
Sustenta o embargante que o v. acórdão interpretou erroneamente o art.
85 do Código de Processo Civil e deveria ter fixado o ônus da sucumbência com base no proveito
econômico obtido pelo embargado. Requer o provimento do recurso (fls. 01/03).
Recurso tempestivo.
É o Relatório.
O v. acórdão não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro
material e a pretensão do embargante é de caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1021223-77.2019.8.26.0114/50000 rfs
3
A decisão ora embargada apresenta a seguinte a ementa (fls. 192):
“Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória. Alegação
de fraude em contrato de empréstimo. Elementos probatórios indicam
que o contrato foi cancelado antes da propositura da ação e não causou
outros prejuízos. Ausência de demonstração de manutenção de anotação
negativa e de negativa do empréstimo. Dano moral não configurado.
Sentença de parcial provimento reformada. Recurso provido.”
O embargante pretende rediscutir matéria já decidida, porém, os
embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento anteriormente
adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I
- Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo
Civil. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da
matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que
não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.
(RE 848826 ED-segundos, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI,Julgamento: 13/09/2019)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ADI 5310 ED; Órgão julgador:
Tribunal Pleno; Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA; Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1021223-77.2019.8.26.0114/50000 rfs
4
18/10/2019)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO. ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo
à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1536888/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe
28/05/2020)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.
DESCABIMENTO.
I - Os embargos declaratórios não são recurso de revisão, sendo
inadmissíveis se o v. acórdão embargado não padecer dos vícios que
autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
II - Na espécie, o embargante, à conta de omissão no decisum, pretende
o reexame de questão já superada, tornando o manejo do recurso
inadmissível.
III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no MS 25.035/DF, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019,
DJe 29/10/2019)
O v. acórdão foi claro ao registrar que o ônus da sucumbência tem como
base de cálculo o valor da causa, que representa o proveito econômico pretendido com a
propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1021223-77.2019.8.26.0114/50000 rfs
5
O fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à posição e às
teses sustentadas por ela, não quer dizer que haja omissão, o que afasta o cabimento dos embargos
de declaração.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-126 DIVULG 25-06-2018 PUBLIC 26-06-2018)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados
como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1021223-77.2019.8.26.0114/50000 rfs
6
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)